Tribunal: TJDFT
Processo: 0741439-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO SEM EFEITO RETROATIVO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
II. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
III. A convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, pressupostos que o artigo 1.723 do Código Civil exige para a configuração da união estável, correspondem, no plano processual, aos fatos constitutivos do direito do autor.
IV. À falta de elementos de convicção conclusivos sobre os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 1.723 da Lei Civil, não há como reconhecer a existência de união estável, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.